Tribunal: TJSP
Processo: 2238390-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Honorários de perito – perícia contábil em contrato de financiamento de veículo, para análise de regularidade dos índices e taxas de juros aplicados – 12 horas de trabalho para confecção do laudo que se mostram excessivas no caso, além de não especificamente justificadas – apenas um contrato de baixa complexidade - cálculos relativamente simples – redução dos honorários de R$3.840,00 para

Ementa:
*Honorários de perito – perícia contábil em contrato de financiamento de veículo, para análise de regularidade dos índices e taxas de juros aplicados – 12 horas de trabalho para confecção do laudo que se mostram excessivas no caso, além de não especificamente justificadas – apenas um contrato de baixa complexidade - cálculos relativamente simples – redução dos honorários de R$3.840,00 para R$2.286,00, equivalente a seis horas de trabalho – precedentes do TJSP – recurso parcialmente provido.*